Tribunal: TJMT
Processo: 1027189-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027189-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), IVANICE SOARES GAMERO - CPF: 876.662.001-53 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - LEGALIDADE DA “ASTREINTES” CARACTERIZADA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CONSTATAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DILAÇÃO – NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial.

A multa diária fixada em R$ 200,00 não recomenda a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da parte recorrente, notadamente porque se trata de bem de valor considerável financiado.

Se o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer é exíguo, necessário se faz sua dilação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
autos nº 1004788-18.2023.8.11.0013 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que determinou a parte autora proceder à restituição do veículo, sob pena de multa de R$ 200,00 (até o limite de R$20.000,00).

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Sustenta que “a decisão não fixou prazo para cumprimento da obrigação. Tal decisão não deve prevalecer. Isto porque: Para tanto, deve ser considerado prazo viável para cumprimento da decisão. Ademais, como é sabido o veículo é apreendido e removido para um dos pátios de guarda e para sua restituição é necessário proceder com toda a documentação e com o transporte do bem até o local da restituição entrar em contato com o Agravado e agendar um horário para a devolução. Portanto, trata-se de obrigação impossível de ser cumprida em prazo EXÍGUO, pois em regra geral a obrigação extingue-se, quando a prestação que lhe forma o objeto se torna física ou juridicamente impossível. É o caso dos autos. Portanto requer seja considerado prazo razoável para cumprimento da obrigação de entre do veículo” (id. 190818682 - Pág. 4/5).

Salienta que o “valor arbitrado para a multa é excessivo. Isso porque, deve necessariamente atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, para que não haja enriquecimento desnecessário para a parte favorecida e, grande prejuízo para a parte penalizada (...)Desta forma, feriu-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade imputando ao Banco/Autor a referida multa, devendo esta ser revogada” (id. 190818682 - Pág. 5).

Afirma que o “arbitramento da referida multa mostra-se contrário aos princípios que regem nosso sistema jurídico, bem como é passível de ensejar o enriquecimento sem causa do Agravado, já que foi arbitrada multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de 20.000,00 (vinte mil reais)., quantia que se revela elevada em relação ao objeto do presente feito (...)Diante dos entendimentos jurisprudenciais de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, percebe-se a discrepância do valor arbitrado a título de multa no presente processo, sendo necessária sua minoração, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vigente em nosso ordenamento jurídico” (id. 190818682 - Pág. 7).

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, a concessão do efeito perseguido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 190962164 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, quedou-se inerte (id. 195549675 - Pág. 1).

Designada audiência pelo centro judiciário de solução de conflitos e cidadania de 2º grau de jurisdição, esta restou infrutífera (id. 199346174 - Pág. 1/4).

Viram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo por instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
autos nº 1004788-18.2023.8.11.0013 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que determinou a parte autora proceder à restituição do veículo, sob pena de multa de R$ 200,00 (até o limite de R$20.000,00).

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta e. Câmara cinge, a saber, quando o prazo determinado para cumprimento da ordem judicial e o valor da multa astreintes.

DECIDO.

Posiciono-me pela possibilidade e viabilidade de imposição de multa para que a decisão exarada pela autoridade judiciária seja cumprida, em razão de caráter coercitivo legal e viável, cujo objetivo é compelir o cumprimento de obrigação atinente à devolução do bem, eis que efetivada a purgação da mora, nos termos legais.

Dispõe os artigos 536, § 1º e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Sobre o tema, “mutatis mutandis”, colaciono julgado de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período”.
(Ap 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)
(destaquei)

No que tange ao valor do dia-multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a importância fixada a título de multa
astreintes
foi arbitrada com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional, eis que se trata de financiamento do veículo. Desse modo, não considero desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária, fixada em R$ 200,00, até o limite de R$20.000,00.

Vale lembrar que, o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, tendo o Julgador de piso proferida decisão em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA –
MULTA
COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha
multa
diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A
multa
diária fixada em R$
500,00
(quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da
multa
cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Por outro lado, no tocante ao prazo fixado para cumprimento da ordem judicial, entendo que cabe dilatá-lo para
16 (dezesseis) dias
, por entender como prazo razoável, diante das circunstâncias constantes dos autos de origem.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO EXÍGUO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. I. Mostra-se exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para devolução do veículo pelo banco credor, no caso de pagamento da dívida, porquanto, conforme jurisprudência deste Tribunal, a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada, devendo o prazo ser aumentado para 5 (cinco) dias. Precedentes. II. A multa prevista nos artigos 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo determinado, após a purgação da mora. III. Na hipótese vertente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$200,00, encontra-se em patamar razoável, não havendo que se falar em sua redução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04376792820188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, FIXANDO O PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO NA HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA (PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE PELO FIDUCIANTE), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DO BEM. [...]. PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DE MORA QUE SE MOSTRA EXÍGUO, PRAZO DILATADO PARA 5 (CINCO DIAS) QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 18ª C. Cível - 0047350-02.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - J. 29.06.2020).

Com esses apontamentos, não considero que houve qualquer afronta legal em face à decisão recorrida, devendo-se alterar apenas o prazo para que a decisão seja cumprida.

Por derradeiro, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente fixar o prazo de cumprimento da ordem judicial, fixando-o em
16 (dezesseis) dias
, mantendo os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024